Tribunal: TJSP
Processo: 1039335-90.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença ou conversão do julgamento em diligência – Descabimento.

Renovação da perícia médica, oitiva de testemunhas e vistoria ambiental – Desnecessidade – Laudo pericial que basta para o correto desate da lide.

Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores e males colunares – Laudo pericial dando conta da ausência de

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença ou conversão do julgamento em diligência – Descabimento.

Renovação da perícia médica, oitiva de testemunhas e vistoria ambiental – Desnecessidade – Laudo pericial que basta para o correto desate da lide.

Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores e males colunares – Laudo pericial dando conta da ausência de incapacidade laborativa, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelos demais elementos dos autos – Reparação infortunística indevida – Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido, com observação.